Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são os exigidos para a concessão de tutela provisória e a garantia da execução, cumulativamente (art. 919, CPC).

2. Ausente qualquer das garantias da Execução previstas no art. 919 do CPC, não cabe efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

3. Recurso desprovido.